Tribunal: TJSP
Processo: 1500243-92.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, VIAS DE FATO, DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida a fixação de regime inicial mais rigoroso. Descabimento. O regime aberto para o início de cumprimento da pena se mostrou adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Embora portador de

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, VIAS DE FATO, DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida a fixação de regime inicial mais rigoroso. Descabimento. O regime aberto para o início de cumprimento da pena se mostrou adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Embora portador de maus antecedentes, possuidor de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o acusado é tecnicamente primário (artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal). Mantidas, pelo juízo a quo, as medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500243-
92.2018.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FERNANDO HENRIQUE ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida, na íntegra, a r. sentença, por seus
próprios e precisos fundamentos. V.U.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Prisão para início de
cumprimento da pena, atentando-se ao regime aberto imposto, impondo-se, no seu
cumprimento, imediata audiência admonitória., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-92.2018.8.26.0306 -Voto no 17620
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500243-92.2018.8.26.0306.
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelado: Fernando Henrique Rossi (Advogado, Dr. Mario Eduardo de
Mendonça).
Sentença: Juiz de Direito Dr. Tiago Octaviani.
Comarca: José Bonifácio.
VOTO no 17.620.
PENAL.
APELAÇÃO.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. AMEAÇA, VIAS DE FATO,
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL
QUE DEFERIU MEDIDA PROTETIVA DE
URGÊNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pretendida a fixação de regime inicial mais
rigoroso. Descabimento. O regime aberto para
o início de cumprimento da pena se mostrou
adequado e suficiente para a reprovação e
prevenção do delito. Embora portador de maus
antecedentes, possuidor de circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
o
acusado
é
tecnicamente primário (artigo 33, § 2o, “c”, do
Código Penal). Mantidas, pelo juízo a quo, as
medidas protetivas de urgência em favor da
vítima.
Negado provimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-92.2018.8.26.0306 -Voto no 17620
3
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
por seu digníssimo Promotor de Justiça oficiante, contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara do
Foro e Comarca de José Bonifácio (publicada em audiência realizada no
dia 25 de abril de 2019 fls. 211).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelado foi denunciado, por infração ao artigo129 § 9o e
artigo147, caput, c.c artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código
Penal, e ao artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, na forma dos
artigos 69 e 71, caput, ambos do Código Penal, bem como ao
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/41),
porque no dia 24 de setembro de 2018, nas circunstâncias de
espaço ali delineadas, ofendeu a integridade corporal de sua
ex-companheira, Caroline Pereira da Conceição, causando-lhe
lesões corporais.
Consta, também, que no dia 12 de outubro de
2018, no mesmo local, FERNANDO praticou vias de fato
contra Caroline, e a ameaçou, por palavras e gestos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-92.2018.8.26.0306 -Voto no 17620
4
causar-lhe mal injusto e grave, declarando que iria matá-la, e
faria o mesmo com a filha do casal.
Consta, por fim, que nas mesmas condições
de tempo e local, FERNANDO descumpriu decisão judicial
que deferiu medidas protetivas de urgência, em favor de sua
ex-companheira Caroline (fls. 83/86 denúncia recebida em 09 de janeiro
de 2019, fls. 95).
De acordo com a denúncia, Caroline e
FERNANDO estavam separados, em face do comportamento
agressivo e possessivo do acusado. Ocorre que, no dia 24
de setembro, FERNANDO entrou em contato com a vítima e
pediu-lhe que levasse a filha para visitá-lo, o que foi
prontamente atendido. Naquela ocasião, enquanto se
dirigiam à casa da avó da criança, a vítima retirou a aliança
de compromisso e entregou ao réu, que passou a agredi-la
com socos em seu corpo, o que fez com que Caroline caísse
ao solo e fosse por ele arrastada até o portão da residência
em que moravam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-92.2018.8.26.0306 -Voto no 17620
5
Em virtude de tais fatos, a ofendida procurou
a Autoridade Policial e solicitou a aplicação de medidas
protetivas. No dia 11 de outubro, fora expedida, no bojo do
processo no 1500242-10.2018.8.26.0306, medidas protetivas
que impunham ao apelado distanciamento mínimo de
duzentos metros da vítima, seus parentes e testemunhas,
bem como o proibia de manter qualquer tipo de contato com
eles, por qualquer meio de comunicação. Na mesma data,
FERNANDO foi intimado das respectivas medidas.
Não obstante, no dia seguinte, quando
Caroline e a filha do casal estavam em uma quermesse, o
acusado tentou falar com a vítima por telefone, mas não foi
atendido. Desse modo, ficou a espera de Caroline, nas
proximidades da residência e, ao vê-la chegando, na
companhia da filha e da amiga Erica, foi em sua direção,
proferindo xingamentos de baixo calão e, na posse de um
tijolo, derrubou a ofendida e sua filha ao chão, dizendo que
as mataria, sendo impedido por Erica, que se jogou ao solo
para proteger a amiga e a criança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-92.2018.8.26.0306 -Voto no 17620
6
Em
razão
desta
nova
infração
e
do
descumprimento das medidas protetivas, o Juiz da comarca
de José Bonifácio decretou a prisão preventiva do apelado.
Após o devido processamento, o acusado foi
condenado, por incurso no artigo 147, caput, do Código
Penal, bem como no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, e no
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, por duas vezes,
todos na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 07
(sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, e 01 (um)
mês e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, em regime
aberto. Facultado o recurso em liberdade e revogada a prisão
preventiva.
Sem contestar a procedência da ação,
requer, a Justiça Pública, em síntese, a fixação do regime
inicial semiaberto para os crimes punidos com detenção, sob
o argumento de que a imposição do regime mais brando não
é suficiente para a prevenção e reprovação do delito, tendo
em vista as reiteradas condutas praticadas pelo réu, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-92.2018.8.26.0306 -Voto no 17620
7
pouco espaço de tempo, acrescido do receio que a ofendida
e os familiares sentem de FERNANDO, verificando-se,
assim, que a culpabilidade extrapola a reprovabilidade
prevista para o próprio tipo penal, destacando, ainda, a raiva
e o sentimento possessivo do acusado, bem como sua
péssima personalidade social, que pôde ser verificado pelos
depoimentos colhidos em audiência (fls. 225/232).
Contrarrazões às fls. 250/253 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (fls.
261/268).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-92.2018.8.26.0306 -Voto no 17620
8
Na espécie, incontroversa a prática dos
crimes de descumprimento de decisão judicial que deferiu
medida protetiva em favor de Caroline, de ameaça e de dois
delitos de vias de fato (eis que houve desclassificação do crime de lesão
corporal para vias de fato, pois o laudo de fls. 205 concluiu pela inexistência de
lesões corporais), na medida em que a materialidade e autoria de
todos restaram adequadamente comprovadas. Existe, no
caderno processual, certidão de transcrição do áudio, com
dizeres ameaçadores, apresentado na Delegacia de Polícia
(fls. 24), laudo de lesão corporal indireto (fls. 205); quanto ao
descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/06),
perfeitamente
comprovada
pelo
processo
no
1500242-10.2018.8.26.0306, em que aquelas foram deferidas
(fls. 8/9 do apenso), roborada pela prova realizada em instrução
(declarações da vítima Caroline e depoimentos das testemunhas Géssica e Erica
fls. 07/08, 19/20, 21, 22/23 e mídia), a condenação será, aqui,
mantida. A questão controvertida, conforme relatado,
restringe-se ao regime inicial de cumprimento de pena.
De efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-92.2018.8.26.0306 -Voto no 17620
9
No tocante, assim surgiu motivada a r.
sentença: “DA DOSIMETRIA DA PENA. No tocante ao delito do Art. 147,
caput, (ameaça), do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, analisadas
as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP, quais sejam, a culpabilidade,
antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e
consequências do crime, verifico que o réu ostenta diversos maus
antecedentes
(processos
n.o
0003658-17.2005.8.26.0306,
n.o
0004729-88.2004.8.26.0306,
n.o
0000632-42.2016.8.26.0559
e
n.o
1500659-77.2018.8.26.0559 vide certidões de objeto e pé nas fls. 188-192),
além da culpabilidade ser agravada, dada as peculiaridades do fato que
envolveu violência doméstica contra a mulher, razão pela qual majoro a
pena-base do réu na razão de 2/3, fixando-a em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias
de detenção. Na segunda fase, não há atenuantes, mas incide a agravante
de o crime ter sido praticado com violência contra a mulher na forma da lei
específica (Art. 61, II, “f”, do CP), razão pela qual agravo a pena em 1/6,
fixando-a em 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção. Na terceira
fase, não há causas de aumento e nem de diminuição de pena, razão pela
qual torno a pena definitiva do réu para o crime de ameaça em 01 (um) mês
e 28 (vinte e oito) dias de detenção. No tocante ao crime do Art. 24-A, da Lei
n.o 11.340/06, na primeira fase da dosimetria da pena, analisadas as
circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP, quais sejam, a culpabilidade,
conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do
crime, verifico que o réu ostenta diversos maus antecedentes (processos n.o
0003658-17.2005.8.26.0306,
n.o
0004729-88.2004.8.26.0306,
n.o
0000632-42.2016.8.26.0559 e n.o 1500659-77.2018.8.26.0559 vide certidões
de objeto e pé nas fls. 188-192), razão pela qual majoro a pena-base do réu
na razão de 2/3, fixando-a em 05 (cinco) meses de detenção. Na segunda
fase, não há atenuantes, mas incide a agravante de o crime ter sido
praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica (Art. 61,
II, “f”, do CP), razão pela qual agravo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco)
meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção. Na terceira fase, não há causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-92.2018.8.26.0306 -Voto no 17620
10
de aumento e nem de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena
definitiva do réu para tal crime de descumprimento em 05 (cinco) meses e
25 (vinte e cinco) dias de detenção. Por fim, no tocante a cada contravenção
penal do Art. 21 da LCP (praticadas por duas vezes), na primeira fase da
dosimetria da pena, analisadas as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP,
quais sejam, a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos,
circunstâncias e consequências do crime, verifico que o réu ostenta
diversos maus antecedentes (processos n.o 0003658-17.2005.8.26.0306, n.o
0004729-88.2004.8.26.0306,
n.o
0000632-42.2016.8.26.0559
e
n.o
1500659-77.2018.8.26.0559 - vide certidões de objeto e pé nas fls. 188-192),
bem como a culpabilidade é agravada, dada as peculiaridades do fato que
envolveu violência doméstica contra a mulher, razão pela qual majoro a
pena-base do réu na razão de 2/3, fixando-a em 25 (vinte e cinco) dias de
prisão simples. Na segunda fase, não há atenuantes, mas incide a agravante
de o crime ter sido praticado com violência contra a mulher na forma da lei
específica (Art. 61, II, “f”, do CP), razão pela qual agravo a pena em 1/6,
fixando-a em 29 (vinte e nove) dias de prisão simples. Na terceira fase, não
há causas de aumento e nem de diminuição de pena, razão pela qual fixo a
pena do réu em 29 (vinte e nove) dias de prisão simples, para cada via de
fato. Praticados todos os delitos em cúmulo material, vez que mediante
mais de uma conduta o réu praticou mais de um resultado, somo as penas
para alcançarem o total de 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de
detenção e 01 (um) mês de 28 (vinte e oito) dias de prisão simples. Em razão
do patamar das penas ora estabelecidas, e ausente eventual reincidência do
réu, fixo inicialmente o REGIME ABERTO para cumprimento da pena,
conforme Art. 33 do CP, dada a primariedade técnica do réu. Deixo de
substituir por penas restritivas de direitos em razão dos crimes terem sido
praticados mediante violência e grave ameaça, conforme Art. 44 do CP.
Deixo de aplicar o sursis, em razão dos maus antecedentes do réu.
Considerando-se o regime aberto ora fixado, dado o princípio da
proporcionalidade, não mais se fundamenta a manutenção da prisão
preventiva do réu, razão pela qual poderá o réu recorrer em liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-92.2018.8.26.0306 -Voto no 17620
11
motivo pelo qual REVOGO A PRISÃO PRENVETIVA DO RÉU, porém ficando
mantidas as medidas protetivas de urgência já deferidas nos autos em
apenso contra o réu. DO DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a
pretensão
punitiva
estatal,
para
CONDENAR o réu FERNANDO HENRIQUE ROSSI como incurso nos Arts.
147, caput, do CP, 24-A, caput, da Lei n.o 11.340/06, e Art. 21, da Lei de
Contravenções Penais, por duas vezes, todos na forma do Art. 69 do Código
Penal, com fulcro no Art. 387 do Código de Processo Penal, aplicando-lhe a
pena total de 07 (SETE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE DETENÇÃO e
mais 01 (UM) MÊS E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, em
regime inicialmente ABERTO, podendo recorrer em liberdade. Diante do
regime inicialmente aberto fixado nesta sentença, não mais se mostra
cabível a manutenção a prisão preventiva do réu, dado o princípio da
proporcionalidade, razão pela qual REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DO
RÉU. Expeça-se desde já o ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. Noutro
giro, FICAM MANTIDAS as medidas protetivas de urgência já deferidas nos
autos em apenso contra o réu. Comunique-se à vítima o teor desta
sentença. Expeçam-se as comunicações necessárias. (fls. 209/211)
Na primeira etapa, conforme os critérios
estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, as penas-base
foram fixadas no patamar de 2/3 (dois terços) acima do mínimo
legal, ante a culpabilidade exacerbada e maus antecedentes
do
réu
(Certidão
de
distribuições
criminais

Processo
no
000632-42.2016.8.260559, art.329 e 163, § único, do CP - trânsito em julgado
para o Ministério Público em 02/07/2018 e trânsito em julgado para o réu em
13/11/2018; Processo no 0003658-17.2005.8.26.0306, art. 157, § 2o, I e II -
trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu no dia 18/10/2007;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-92.2018.8.26.0306 -Voto no 17620
12
Processo no 0004729-88.2004.8.26.0306, art. 155, § 4o, inciso III - trânsito em
julgado para o Ministério Público e para o réu em 15/01/2007 - fls. 188/191).
Insta consignar que o juízo a quo ainda indicou um quarto
registro criminal (Processo no 1500659-77.2018.8.26.0559, art. 28 da Lei de
Drogas, data do fato: 08/12/2018, trânsito em julgado para o Ministério Público e
para o réu em 04/04/2019 fls. 192), o qual se refere a fato posterior
ao ora analisado, não servindo, assim, para configurar maus
antecedentes.
Contudo,
independentemente
desta
observação, o patamar de exasperação das basilares fica
mantido, pois estipulado dentro do critério de razoabilidade
esperado, diante das peculiaridades do caso concreto (curto
espaço de tempo entre a primeira infração e as demais; delitos cometidos na
presença da filha do casal, uma criança de colo; a vítima demonstrou ter medo do
réu, em decorrência de seu comportamento possessivo e agressivo). Assim,
fixadas as penas-base em, 01(um) mês e 20 (vinte) dias de
detenção (artigo 147, do CP), 05 (cinco) meses de detenção (artigo
24-A da Lei no 11.340/06) e 25 (vinte e cinco) dias de prisão
simples (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, delito praticado por duas
vezes).
Na segunda fase, reconhecida a agravante
genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, as
reprimendas foram corretamente exasperadas em 1/6 (um
sexto), resultando 01(um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-92.2018.8.26.0306 -Voto no 17620
13
(artigo 147, do CP), 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
detenção (artigo 24-A da Lei no 11.340/06) e 29 (vinte e nove) dias de
prisão simples (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, delito praticado
por duas vezes), as quais tornaram-se definitivas ante a ausência
de outras circunstâncias modificativas.
Por fim, as penas foram somadas, conforme
regra do artigo 69 do Código Penal, perfazendo-se, em
definitivo, no total, de 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias
de detenção e 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de prisão
simples.
Quanto ao pleito ministerial de fixação de
regime inicial mais rigoroso, permissa vênia, em se tratando
de réu tecnicamente primário, ainda que portador de maus
antecedentes,
verificadas
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, pareceu adequado, para fins de repressão e
prevenção do delito, o regime inicial aberto (artigo 33, § 2o, “c”, do
Código Penal), assim como fixado na r. sentença, que, aliás,
revogou a prisão preventiva do acusado (cumprida de 09/12/18 até
26/04/19 fls. 46 do apenso no 1500311-42.2018.8.26.0306 e fls. 235 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-92.2018.8.26.0306 -Voto no 17620
14
principais) e, adequadamente, manteve as medidas protetivas
de urgência anteriormente impostas, não havendo, aqui, o
que reparar. Nota-se que o apelado já teria cumprido certo
período em encarceramento cautelar (de 09 de dezembro de 2018
até 25 de abril de 2019), enquanto não se poderia ignorar o
avaliado de forma direta com as partes, não surgindo,
aparentemente, necessário ou conveniente o maior rigor ora
pretendido pelo Ministério Público.
Por se tratar de delito cometido com grave
ameaça à pessoa, acertadamente não foi substituída a pena
por restritiva de direitos (artigo 44, I, do Código Penal), tampouco
concedida a suspensão condicional da pena (“sursis”), ante
os maus antecedentes (artigo 77, II, do Código Penal).
Diante de recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível, ainda
que por maioria, a prisão depois da decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, necessidade de
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617, c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-92.2018.8.26.0306 -Voto no 17620
15
artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal. No
caso, estando solto o apelado, não se observa necessidade,
porque ausentes causas legais, de decretação da medida
extrema, restando aguardar o trânsito em julgado para início
de cumprimento da pena, mesmo porque, aqui ficou mantido
o regime aberto.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida, na íntegra, a
r. sentença, por seus próprios e precisos fundamentos.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado
de Prisão para início de cumprimento da pena, atentando-se
ao regime
aberto
imposto, impondo-se, no seu
cumprimento, imediata audiência admonitória.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR